Tribunal: TJPA
Processo: 0806407-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806407-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: DALCILENE GOMES REBELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O objetivo do agravante é a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida à agravada.

2.

A redução de carga horária de servidor público sem prévio procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

3.

Probabilidade do direito e perigo da demora configurados, justificando a manutenção da tutela de urgência.

4.

Agravo Interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos

termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que a Administração Pública possui discricionariedade na diminuição da carga horária dos professores.

Ressalta a inexistência de direito adquirido em relação às horas-aula por parte dos professores da rede pública, de modo que não há necessidade de procedimento administrativo para que o ato administrativo discricionário de diminuição da carga horária de professores da rede pública seja válido.

Suscita a prevenção do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, por ser o relator dos Agravos de Instrumento nº 0801174-78.2022.8.14.0000, 0801168-71.2022.8.14.0000 e 0801167-86.2022.8.14.0000.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado, para que seja cassada a liminar concedida no primeiro grau de jurisdição.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17003082).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de São Sebastião da Boa Vista com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo incólume a tutela de urgência concedida à agravada pelo juízo de piso.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o Município de São Sebastião da Boa Vista reduziu a carga horária da agravada sem instaurar procedimento administrativo prévio a fim justificar os motivos que levaram a diminuição da sua jornada de trabalho e lhe viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de que a redução de carga horária de servidor público seja precedida de adequado procedimento administrativo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PREVENÇÃO. REJEITADA. ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ALCANÇADA PELA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801167-86.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS E REMOÇÃO DA LOCALIDADE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA

SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E LOCALIDADE DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária da Apelada de 200 para 100 horas mensais, bem como a removeu para localidade de trabalho diversa.

2. A Apelada comprovou que atuava como Professora com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, conforme consta nos contracheques do período de 2010 a 2016 (200h mensais) e 2017 (100h mensais) (Num. 4777024 e Num. 4777025) com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

4. considerando a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tanto em relação à redução da carga horária como em relação à remoção, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à Apelada, deve ser mantida a sentença para que seja concedida a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária e localidade de trabalho.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001683- 44.2017.8.14.0056 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª

Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021 )

Considerando que a redução de jornada de trabalho da agravada implica na diminuição de seus vencimentos, o que pode comprometer a subsistência do recorrido e de sua família, restam configurados a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Impende salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Por fim, não há que se falar em prevenção do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, já que, nos termos da Súmula 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Ademais, a prevenção é matéria de competência relativa, devendo ser arguida no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 23/07/2024